Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727474-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 30074026, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator